Tribunal: TJDFT
Processo: 0740324-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPAC­TUAÇÃO DE DÍVIDAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO INVIÁVEL. LIMITE DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas por superendividamento. O apelante alega possuir remuneração bruta de R$ 9.723,25, comprometida em 67,70% com descontos decorrentes de múltiplos contratos de empréstimo firmados, pleiteando a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração bruta e a reestruturação das dívidas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante preenche os requisitos para a repactuação de dívidas por superendividamento nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) estabelecer se os descontos dos empréstimos bancários podem ser limitados a 30% da remuneração bruta do apelante.
III. Razões de decidir
3. O procedimento de repactuação de dívidas exige a comprovação da impossibilidade manifesta de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial, conforme previsto no art. 104-A do CDC e regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022. No caso, o apelante não demonstrou o comprometimento de seu mínimo existencial.
4. O plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos legais, pois não respeita o prazo máximo de 5 anos para quitação da dívida nem apresenta informações essenciais para a formulação de um plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B, § 4o, do CDC.
5. A instauração de processo por superendividamento exige uma tentativa prévia de conciliação, na qual o consumidor deve apresentar proposta dentro dos limites legais. No caso, a proposta do apelante foi recusada pelos credores por não observar o prazo máximo de 5 anos e ultrapassar sua capacidade de pagamento sem comprometer o mínimo existencial.
6. O limite de desconto de 30% previsto para empréstimos consignados não se aplica a contratos bancários comuns. O Tema 1.085 do STJ estabelece que os descontos em conta-corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. No caso, há autorização expressa para os descontos, inexistindo ilegalidade.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B, § 4o; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; CPC/2015, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1651268, 07143814120218070009, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 15/12/2022; TJDFT, Acórdão 1899176, 0711448-79.2022.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 31/07/2024; TJDFT, Acórdão 1850346, 07148816320238070001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 18/04/2024; STJ, Tema 1.085.